Tribunal: TJDFT
Processo: 0000237-41.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. EXTORSÃO QUALIFICADA. QUATRO RÉUS. NÃO INDICAÇÃO DE ALÍNEAS. MERA IRREGULARIDADE. APRESENTAÇÃO DOS MOTIVOS NAS RAZÕES RECURSAIS. DOSIMETRIA DAS PENAS. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Embora o efeito devolutivo da apelação contra a decisões do Tribunal do Júri se restrinja aos fundamentos da sua interposição, elencados nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, a não indicação das alíneas trata-se de mera irregularidade. Todavia, nas razões do recurso, a defesa deve apresentar os motivos e fundamentos para a reforma do julgado.
2. Existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. Portanto, tendo concluído o Conselho de Sentença que os réus atuaram com dolo de matar, deve ser mantida a condenação pelo crime de homicídio.
3. A negativação dos vetores na primeira fase da dosimetria deve ser fundamentada de forma concreta. Igualmente, agravantes não debatidas em Plenário não podem ser inseridas no cálculo da pena.
4. A confissão, total ou parcial, plena ou qualificada, judicial ou extrajudicial, ainda que não empregada pelo magistrado para fundamentar a sentença, deve ser reconhecida na dosimetria da pena.
5. No cálculo da pena-base é cabível o emprego da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena máxima prevista abstratamente ou a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima prevista no tipo, devendo ser adotado o critério que se afigura mais benéfico ao réu.
6. Não há que falar em ilegalidade na manutenção da segregação cautelar se os réus permaneceram presos durante toda a instrução processual e, ainda, foram condenados a cumprir as penas no regime inicial fechado.
7. Recursos parcialmente providos.